Tribunal: TJSP
Processo: 3003840-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Mandado de segurança no 0030453-96.2012.8.26.0053 impetrado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de São Paulo – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Termo inicial no ajuizamento da ação coletiva – Coisa julgada – Prazo quinquenal – Súmula 150 do STF que afasta a aplicação do art. 9o do Decreto no

Ementa:
agravo de instrumento – Cumprimento individual de sentença coletiva – Mandado de segurança no 0030453-96.2012.8.26.0053 impetrado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar do Estado de São Paulo – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Termo inicial no ajuizamento da ação coletiva – Coisa julgada – Prazo quinquenal – Súmula 150 do STF que afasta a aplicação do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 para as hipóteses de execução – Contagem do lustro que se inicia apenas após o encerramento do cumprimento da obrigação de fazer – Recurso não provido.